Tribunal: STF
Processo: ARE 1246439
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL –MANDADO DE SEGURANÇA-BEM IMÓVEL –ARREMATAÇÃO JUDICIAL EM HASTA PÚBLICA – ITBI –INCIDÊNCIA –BASE DE CÁLCULO –VALOR DA ARREMATAÇÃO –ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ –RECURSO NÃO PROVIDO.
    I - O fato gerador do ITBI ocorre quando da transmissão onerosa de bens imóveis, a qualquer título, nos termos do art. 156, II, da CF/88.
    II -A transferência da propriedade de imóveis por meio de arrematação judicial não configura hipótese de inexigibilidade do ITBI.
    III - Segundo entendimento consolidado pelo STJ, o valor venal do bem arrematado em hasta pública, a ser utilizado para fixação da base de cálculo do ITBI, é o preço pago pelo arrematante” (pág. 28 do documento eletrônico 11). 
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, a nulidade do acórdão e ofensa ao art. 156, II, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Inicialmente, destaco que os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte na linha de que não existe imposição de que a decisão seja exaustivamente fundamentada (art. 93, IX, da Constituição). O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nessa linha, transcrevo a ementa do referido precedente:
     “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
    Outrossim, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que o fato gerador do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Tribunal, cujas ementas transcrevo a seguir:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITBI. FATO GERADOR: REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA EFETIVA DA PROPRIEDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.
    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o fato gerador do ITBI somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis. Precedentes.
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE 934.091-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ITBI. Fato gerador. Transferência efetiva da propriedade mediante registro em cartório. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 825.019-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    Com essa mesma orientação, menciono os seguintes precedentes, entre outros: AI 764.432-AgR/MG e ARE 765.899-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 759.964-AgR/RJ e ARE 807.255-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 798.241-AgR/RJ e ARE 930.025-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 886.065-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 805.859-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 839.630-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 1.070.294/SP, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator